Tribunal: TJDFT
Processo: 0730090-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA AUTOMÁTICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AJUIZAMENTO DE DEMANDA IDÊNTICA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA.
No processo eletrônico prevalece a intimação eletrônica, que ocorrerá no dia em que o intimando consultar eletronicamente o teor da intimação (art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006), ou, em não havendo consulta eletrônica, presumir-se-á efetivada a intimação 10 (dez) dias corridos da data do envio da intimação (art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). Na espécie, os autos tramitam eletronicamente via sistema PJE, não houve consulta eletrônica e, considerado o prazo de 10 (dez) dias corridos, registrou o sistema PJE ciência automática em 3/11/2020, sendo tempestivo o recurso interposto em 5/11/2020.
Constatando-se que o novo pedido de restituição de bens apreendidos possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto da demanda anteriormente ajuizada, sem a demonstração de qualquer alteração fática em relação à primeira demanda, correta a decisão que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem julgamento de mérito.
Apelação não provida.